Tribunal: STF
Processo: ARE 1378822
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.170. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ACIDENTÁRIA - Cumprimento de sentença - Auxílio-acidente - Divergência quanto aos índices de correção monetária - Aplicação da TR, em face da Lei nº 11.960/09 - Existência de coisa julgada, não passível de revisão nesta sede - Recurso provido” (e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Sustenta que “o acórdão recorrido violou o art. 102, § 2º, bem como o art. 5º, XXII, da C.F. ao determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária, por considerar que haveria coisa julgada no v. Acórdão da fase de conhecimento” (fl. 17, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há que se falar na existência de coisa julgada para a aplicação da TR, visto que o Tema 810 do STF julgou inconstitucional a TR, com efeitos retroativos e sem modulação da matéria” (fl. 3, e-doc. 19). 



    Argumenta que “a questão relativa à correção monetária é matéria processual, sendo pacífico na jurisprudência que a norma processual aplica-se imediatamente aos processos em curso, não fazendo coisa julgada“ (fl. 3, e-doc. 19).



    Assevera que “o recurso extraordinário (…) discute tão somente questão relativa índice de correção monetária, bem como a não ocorrência de coisa julgada para a aplicação da TR, matéria exclusivamente de direito, que não demanda o reexame da matéria fático-probatória dos autos” (fl. 15, e-doc. 19).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem nestes termos:



    “Registre-se inicialmente que, ante o superveniente efeito suspensivo conferido pelo STF aos embargos de declaração oferecidos em relação ao julgamento do RE 870.947/SE (Tema nº 810), o julgamento do recurso foi suspenso até o pronunciamento definitivo sobre a matéria (fls. 65). 



    Diante da rejeição dos aludidos embargos, não mais subsiste a referida suspensão, havendo de ser julgado o presente recurso. 



    Cuida-se de ação acidentária em fase de cumprimento de sentença, em que foi concedido ao autor o benefício de auxílio-acidente a partir da data da citação (23/06/2004 fls. 29/31, 32/36 e 42/47 dos autos do cumprimento de sentença). 



    Iniciada a execução invertida, o INSS apresentou a conta de liquidação no valor de R$ 338.673,49 para 09/2017 (fls. 50/54 dos autos do cumprimento de sentença). 



    O exequente manifestou discordância quanto ao montante apurado, apontando como correto o valor de R$ 460.973,54 para setembro de 2017 (fls. 58/65 dos autos do cumprimento de sentença).



    A autarquia ofereceu impugnação (fls. 66/74 dos autos do cumprimento de sentença), sobrevindo a manifestação do exequente (fls. 80/91) e a decisão que é objeto deste recurso (fls. 92/94 dos autos do cumprimento de sentença). 



    Observada a extensão recursal, o recurso comporta provimento. 



    Com efeito, o acórdão trazido por cópia às fls. 36/40 determinou expressamente que, em face da superveniência da Lei nº 11.960/09, será aplicada a partir de sua vigência a alteração definida pelo art. 5º, no que concerne aos juros e à correção monetária, havendo coisa julgada a esse respeito” (fl. 4, e-doc. 7).



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). 



    Na manifestação pela repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, o observou, quanto à alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais se põe em discussão os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.361.354, de minha relatoria, DJe 19.1.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.782, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.4.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.501, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.289.766, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.2.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora